Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704402-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELICA GONCALVES REIS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A embargante formula pedido de desistência do recurso (ID 56666931). Nos termos do artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Verifico que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para a prática do ato (ID 17226807), nos termos do art. 105 do CPC. Logo, impõe-se a homologação do pedido formulado. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 18:15:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator